Tribunal: TJSP
Processo: 1007991-57.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Negativa de contratação – Portabilidade e refinanciamento de empréstimo consignado – Sentença parcial procedência – Recurso de ambas as partes.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – Ônus da prova acerca da suficiência de recursos financeiros da parte agraciada com a benesse que incumbe ao impugnante – Ausência, todavia, de elementos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Negativa de contratação – Portabilidade e refinanciamento de empréstimo consignado – Sentença parcial procedência – Recurso de ambas as partes.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – Ônus da prova acerca da suficiência de recursos financeiros da parte agraciada com a benesse que incumbe ao impugnante – Ausência, todavia, de elementos de convicção aptos a desconstituir a outorga do benefício em apreço ao polo ativo, sendo de rigor a sua manutenção – PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – Afastamento – O polo ativo explicou o ocorrido entre as partes e o número do contrato impugnado – Contraditório e ampla defesa garantidos – PRELIMINAR REJEITADA.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – Inaplicabilidade de prazo prescricional ou decadencial em tutela declaratória – Pretensão condenatória, por repetição de indébito e reparação de dano moral, sujeita a prazo quinquenal, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor – Termo inicial que se considera do último desconto indevido – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Pretensão ajuizada tempestivamente – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
MÉRITO PROPRIAMENTE DITO – Ausência de insurgência recursal que torna incontroverso, in casu, o acolhimento do pleito declaratório – Questão que, em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum, não será apreciada por esta Corte – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – Art. 42, parágrafo único, do CDC – EAREsp 600.663/RS – Banco réu que, ao não checar devidamente a identidade do contratante da portabilidade e do refinanciamento, vinculou a autora à nova dívida, com condições desfavoráveis diante do suposto "troco" liberado à consumidora – Nobre magistrado determinou a expedição de ofício à instituição financeira indicada como destinatária da transferência – Extratos bancários da conta supostamente contemplada com o depósito não revelam o recebimento do montante oriundo do refinanciamento ("troco") – Violação ao dever anexo de proteção do polo consumidor e, consequentemente, à boa-fé objetiva – Devolução que deve ser feita de maneira dobrada – Sentença mantida – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
DANOS MORAIS – Instituição financeira que, irregularmente, deduziu importâncias descabidas – Ainda que a autora não negue a contratação do empréstimo primitivo, tem-se que, por meio da portabilidade e refinanciamento, a demandante foi vinculada à nova dívida com condições desfavoráveis – Valor oriundo do refinanciamento que não foi depositado na conta da requerente, inexistindo "proveito econômico" oriundo da fraude – Fato que certamente causou transtorno severo à demandante, uma vez que foi privada de parte dos recursos necessários ao seu sustento – Abalo extrapatrimonial configurado – Necessidade, no entanto, de redução da verba indenizatória fixada em Primeira Instância, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Quantia que se revela suficiente atingir as finalidades do instituto – Precedentes desta Colenda Câmara de Direito Privado – Sentença reformada para reduzir a verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
DEVOLUÇÃO DO MONTANTE RECEBIDO PELO RÉU A TÍTULO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO – Instrumento contratual foi objeto de nova portabilidade, realizada em novembro de 2020, com casa bancária estranha aos autos – Recebimento pelo requerido do montante necessário para liquidar o contrato viciado – Pedido da autora para condenação do réu a devolver o montante recebido em tal ocasião – Não acolhimento – Valor que deveria ser devolvido à casa bancária que efetuou o pagamento do saldo devedor do contrato viciado – Restituição de tal quantia à parte autora geraria enriquecimento indevido, o que não se pode admitir – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
JUROS DE MORA – Diante do reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, o tema deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade civil extracontratual – Súmula n. 54 do STJ e art. 398 do Código Civil – Juros de mora que devem fluir desde do evento danoso, e não da data da citação – Sentença reformada para estabelecer a data dos descontos indevidos como termo inicial dos juros moratórios – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
CONCLUSÃO – PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS – NO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, com observação.